Tribunal: TJMT
Processo: 1035750-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035750-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA NINO - CPF: 026.542.281-77 (ADVOGADO), ATAIDES CARLOS NINO - CPF: 328.067.441-72 (EMBARGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0001-97 (EMBARGANTE), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para dispensar a exigência de caução na concessão de liminar de despejo. A embargante alegou omissão quanto à inexistência de mora contratual e contradição diante da existência de voto vencido reconhecendo a controvérsia sobre a dívida locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada inexistência de mora contratual; e (ii) se há contradição interna no acórdão em razão da existência de voto divergente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de dispensa da caução legal, reconhecendo a existência de crédito consolidado, superior ao valor da garantia, e inadimplência relevante.

4. A alegação de inexistência de mora foi afastada com base nos elementos constantes dos autos, que indicam defasagem locatícia após o término do contrato.

5. A existência de voto vencido não configura contradição sanável por embargos de declaração, pois reflete a dinâmica do julgamento colegiado.

6. A embargante busca rediscutir matéria já decidida, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos da controvérsia e se posiciona com base na maioria do colegiado. 2. A existência de voto vencido não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração. 3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 783; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Igreja Universal do Reino de Deus em face do acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso para dispensar a exigência de caução na concessão de liminar de despejo.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Afirma que o colegiado, ao dispensar a caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, partiu da premissa de que existiria um crédito locatício substancial e consolidado, apto a justificar a flexibilização da garantia legal, sem, contudo, enfrentar tese defensiva central deduzida em contraminuta, no sentido de que não há mora contratual, pois os aluguéis pactuados estariam sendo pagos regularmente.

Sustenta que a suposta dívida invocada pelo agravante decorre de reajuste unilateral do valor do aluguel, não pactuado entre as partes, matéria ainda controvertida e que não se confunde com falta de pagamento. Alega que, nos termos do art. 783 do CPC e do art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato, somente dívida certa, líquida e exigível poderia fundamentar a concessão de liminar de despejo sem caução, o que não se verifica no caso concreto.

Aponta, ainda, contradição interna no julgado, ao considerar o crédito como consolidado, quando houve voto divergente no próprio colegiado reconhecendo a natureza litigiosa dos valores discutidos. Sustenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar os fundamentos técnicos do voto vencido, que destacou que a dívida alegada decorre exclusivamente da diferença entre o valor efetivamente pago e aquele que o locador entende ser devido após reajuste unilateral, circunstância que inviabilizaria a dispensa da caução, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da garantia legal.

Defende que a omissão quanto à inexistência de mora contratual e quanto à natureza litigiosa do débito compromete a lógica do julgado, pois a dispensa da caução foi fundamentada em premissa fática inexistente. Sustenta, por isso, que o saneamento dos vícios apontados impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão para negar provimento ao agravo de instrumento e restabelecer a decisão de primeiro grau que exigiu a prestação de caução.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a tese defensiva de inexistência de mora contratual e sobre os fundamentos do voto divergente, bem como a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões (id 342771396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a existência dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, consignando, de maneira clara, que a jurisprudência admite a mitigação dessa exigência quando a dívida locatícia se mostra superior ao valor da garantia legal e suficientemente consolidada, de modo a tornar desproporcional a manutenção da caução como condição para o cumprimento da liminar de despejo.

Restou consignado que “
a manutenção da exigência de caução impõe ônus desnecessário e desproporcional ao locador, em flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional
” (id 335282895).

Não há falar em omissão quanto à tese de inexistência de mora contratual. O próprio acórdão reconheceu, a partir da análise do conjunto probatório, que os pagamentos efetuados pela locatária não correspondiam ao valor efetivamente devido após o encerramento da vigência contratual, evidenciando defasagem locatícia acumulada.

Também não se configura contradição interna no julgado pelo fato de existir voto divergente no colegiado. A divergência integra a dinâmica própria do julgamento colegiado e não caracteriza, por si só, contradição sanável por embargos de declaração. A contradição apta a justificar a oposição do recurso é aquela existente entre fundamentos e dispositivo do mesmo voto ou entre premissas internas do próprio acórdão, o que não se verifica na hipótese, em que a decisão é coerente com a fundamentação adotada pela maioria dos julgadores.

A embargante pretende, em realidade, que se reconheça a prevalência dos fundamentos do voto vencido, no sentido de que o débito seria ilíquido e controvertido, o que afastaria a possibilidade de dispensa da caução. Tal pretensão, contudo, implica rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que somente dívida certa, líquida e exigível poderia justificar a mitigação da caução, observa-se que o acórdão expressamente adotou entendimento diverso, alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, presentes elementos suficientes a indicar inadimplência relevante e crédito superior à garantia legal, é possível a flexibilização da regra do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026